Tribunal: TJBA
Processo: 0001154-48.2008.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001154-48.2008.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA, EDUARDO SOUZA SOARES

APELADO: EUCLIDES DA SILVA NOGUEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, EDUARDO SOUZA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE A
DMINISTRATIVA. FRAUDE EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DANO AO ERÁRIO. CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO PELOS RÉUS EUCLIDES DA SILVA NOGUEIRA E OUTROS (6). ALEGAÇÕES
DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA NÃO ACOLHIDAS. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ART. 10, INCISOS VIII, XI E XII, DA LEI Nº 8.429/1992. LEI Nº 14.230/2021. INEXISTÊNCIA DE RETROATIVIDADE BENÉFICA NO CASO CONCRETO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E MULTA CIVIL MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÕES DO ART. 12 DA LEI Nº 8.429/1992 NÃO CUMULATIVAS DE FORMA AUTOMÁTICA. DOSIMETRIA REALIZADA COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUFICIÊNCIA DAS PENALIDADES IMPOSTAS NA ORIGEM.
PARECER MINISTERIAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e pelos réus CARLOS AROLDO GOMES SARMENTO, EUCLIDES DA SILVA NOGUEIRA, MARIA ZIZA ROCHA DE SOUSA, ORLANDO JOSÉ DE MATOS ROLIM JÚNIOR, RONALDO SILVA CORREIA e ZILDUARDO DE ALMEIDA SILVA, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções – BA, que nos autos da AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA n.º 0001154-48.2008.8.05.0199, julgou parcialmente procedente a ação.

2 – O douto Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a prática de atos ímprobos previstos no art. 10, incisos VIII, XI e XII, da Lei n.º 8.429/1992, condenando os réus ao ressarcimento do dano ao erário no valor de R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), distribuído proporcionalmente conforme a participação de cada demandado, bem como ao pagamento de multa civil em valor equivalente ao dano, além de multa processual a alguns réus pela ausência injustificada em audiência de conciliação. O Magistrado, contudo, afastou a aplicação das sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, por entender suficientes as penalidades aplicadas, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 – A controvérsia recursal cinge-se à verificação da configuração de atos de improbidade administrativa imputada aos réus, no âmbito de procedimento licitatório destinado à construção da sede da Câmara Municipal de Poções/BA, bem como à adequação e suficiência das sanções aplicadas na sentença. Discute-se, de um lado, se as condutas apuradas — consistentes, em síntese, na dispensa indevida de licitação, contratação de empresa sem capacidade técnica comprovada, execução da obra por terceiros estranhos ao ajuste e consequente prejuízo ao erário — caracterizam ato ímprobo à luz da Lei nº 8.429/1992, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021. De outro, examina-se se as penalidades impostas pelo Juízo de origem mostram-se proporcionais ou se seria juridicamente necessária, como pretende o Ministério Público, a ampliação da sanção prevista no art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

4 – No que concerne ao Apelo interposto pelos réus/apelantes CARLOS AROLDO GOMES SARMENTO, EUCLIDES DA SILVA NOGUEIRA, MARIA ZIZA ROCHA DE SOUSA, ORLANDO JOSÉ DE MATOS ROLIM JÚNIOR, RONALDO SILVA CORREIA e ZILDUARDO DE ALMEIDA SILVA, constata-se que houve adequada individualização das condutas com a descrição do papel desempenhado pelos demandados no contexto fático-probatório, não se tratando de imputação genérica (ID 82519055).

5 – A responsabilização decorreu da demonstração de conduta consciente e voluntária voltada à violação dos deveres administrativos. A superveniência da Lei n.º 14.230/2021 não conduz à reforma do julgado. Ainda que se reconheça a exigência atual de dolo específico, os fatos apurados revelam atuação deliberada dos réus no direcionamento do certame e na execução contratual irregular, com inequívoca finalidade de permitir a contratação indevida e a liberação de recursos públicos em desconformidade com a lei, o que satisfaz o novo parâmetro normativo. Destarte, não se está diante de mero erro formal ou irregularidade administrativa sanável, mas de conduta estruturalmente ímproba com resultado danoso efetivo.

6 – De igual modo, revela-se acertada a condenação de ressarcimento do dano e à multa civil, sanções expressamente previstas no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, observados os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

7 – Em relação à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, embora reconhecida a gravidade dos fatos, o Magistrado de origem fundamentou adequadamente a opção por não aplicar as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público, considerando as circunstâncias concretas do caso, o lapso temporal decorrido, a natureza das funções exercidas à época e a suficiência das sanções efetivamente impostas para reprovação e prevenção da conduta.

8 – A Lei de Improbidade Administrativa não impõe a aplicação automática ou cumulativa de todas as sanções previstas em seu art. 12, cabendo ao julgador, dentro de juízo de discricionariedade vinculada, dosar as penalidades de forma proporciona.

9 – Na hipótese vertente, a imposição do ressarcimento integral ao erário, aliado à multa civil equivalente ao dano atendem às finalidades punitiva e pedagógica da LIA, não se mostrando juridicamente necessária a ampliação da sanção pretendida pelo órgão ministerial.

10 – Nestas condições, não se verifica violação aos princípios da moralidade administrativa ou da tutela do patrimônio público, mas sim adequada aplicação do princípio da proporcionalidade, em conformidade com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

11 – Embora respeitável o Parecer da Procuradoria de Justiça subscrito pelo Eminente Procurador de Justiça Achiles de Jesus Siquara Filho, que opinou pelo provimento parcial do recurso Ministerial para ampliação das sanções aplicadas, conclui-se que a conclusão não se harmoniza com as particularidades do caso vertente. O Magistrado sentenciante observou corretamente os limites da Lei n.º 8.429/1992, promovendo a repressão do ato ímprobo sem incorrer em excesso sancionatório.

12 – Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.º 0001154-48.2008.8.05.0199, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções – BA, apelante/apelado, simultaneamente, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, CARLOS AROLDO GOMES SARMENTO, EUCLIDES DA SILVA NOGUEIRA, MARIA ZIZA ROCHA DE SOUSA, ORLANDO JOSÉ DE MATOS ROLIM JÚNIOR, RONALDO SILVA CORREIA e ZILDUARDO DE ALMEIDA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III